Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702603-17.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DILMA DA COSTA SOBRAL CAVALCANTE, EDSON CAVALCANTE LACERDA RECORRIDO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI DECISÃO DEFIRO a gratuidade de justiça. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito